Tribunal: TCU
Processo: 001.811/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1612/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.811/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clarice Fernandes Hermogenes (XXX.780.494-XX); Clarice Fernandes Hermogenes (XXX.780.494-XX); Erica Rejane Carvalho de Oliveira (XXX.932.747-XX); Guaciara de Lima Novais de Paula (XXX.696.851-XX); Guacyra de Lima Novais (XXX.131.797-XX); Guaira de Lima Novais Nascimento (XXX.767.257-XX); Juliana Faco Amaral Hermogenes (XXX.168.937-XX); Juliana Faco Amaral Hermogenes (XXX.168.937-XX); Maria de Lourdes Lopes (XXX.505.517-XX); Priscilla Tamiris Carvalho de Oliveira (XXX.715.147-XX); Rita de Cassia Ribeiro Daniel (XXX.874.827-XX); Virginia Tereza Cid Pereira (XXX.135.947-XX); Viviane Barreto Hermogenes (XXX.529.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.